Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0001208-29.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL APELADO: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição defensiva de ID 48345258. Aguarde-se a realização da 16a Sessão Ordinária Presencial - 1TCR na qual se encontra pautado o presente processo. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador